Tribunal: CARF
Processo: 10880.725466/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.
Cabível a Suspensão da isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos quando comprovado que a entidade não atende aos requisitos legais para o gozo do benefício.
ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos mínimos fixados na legislação tributária para o seu gozo.
IRPJ. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações do IRPJ com base na regra geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
CSLL. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações da CSLL com base na regra geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725466/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.367 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS.
Cabível a Suspensão da isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos
quando comprovado que a entidade não atende aos requisitos legais para o
gozo do benefício.
ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos
mínimos fixados na legislação tributária para o seu gozo.
IRPJ. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais
pessoas jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações do IRPJ com
base na regra geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
CSLL. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais
pessoas jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações da CSLL com
base na regra geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725466/2011-78
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
76.012, proferido em 26 de Julho de 2017, pela 4a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Do Ato Declaratório Executivo no. 194

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo
elaborou o Parecer de 03 de Agosto de 2011 propondo o afastamento da isenção da Associação
dos Taxistas Gaivota de São Paulo- ATAG, cujo teor segue em síntese:
“(...)
Relatório
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Trata-se de Notificação Fiscal de fls. 317/329, resultante de procedimento
fiscal, relativamente ao ano-calendário de 2007, junto à contribuinte em
epígrafe, determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-
2010-04144-2.
2. A fiscalização procedeu ao exame de livros e documentos e constatou a
prática de fatos que, em tese, ensejam a suspensão da isenção tributária do
sujeito passivo, em cumprimento ao § 1o do artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
3. Consta na Notificação Fiscal em tela que a pessoa jurídica possui uma central
de atendimento telefônico e uma central de rádio com a finalidade de marcar as
viagens das pessoas ligadas (funcionários, dirigentes, convidados, etc.) às
empresas conveniadas à Associação. Através do rádio, a ATAG chama o taxista
associado disponível para efetuar o transporte oneroso do passageiro.
4. Esses serviços de transportes são consolidados por períodos de 20 (vinte) dias
por empresa conveniada e a ATAG emite boleto de cobrança. Os valores
recebidos são repassados aos taxistas que prestaram os serviços de transporte e,
para tanto, são elaboradas folhas de pagamento dos taxistas autônomos.
5. O funcionamento dessa Associação assemelha-se em muito ao de uma
cooperativa, que somente poderia ser considerado como tal se fosse constituída
para tanto e com observância de legislação própria. A fiscalização aduz que
como a ATAG não foi constituída como cooperativa, há de se entender como
uma sociedade empresária nos moldes de qualquer uma prevista no Código
Civil Brasileiro.
6. A ATAG foi constituída de fato para fins econômicos, não podendo ser
constituída como associação, posto que esta se volta para a defesa e
representação de seus associados e não como forma de potencializar os
ganhos/rendimentos de uma classe de trabalhadores.
7. É a ATAG uma empresa prestadora de agenciamento de transporte e de
serviços de transporte de passageiros via rádio-táxi, através de seus taxistas
autônomos associados. Houve a infringência ao art. 53 do Código Civil. Se de
um ato de um taxista associado ocorrer a perda de um cliente, esse taxista pode
ser eliminado do quadro associativo (como consta das Normas Disciplinares),
ato este contrário ao propósito de uma verdadeira associação, que sempre age
para defesa do associado e nunca para penalizá-lo.
8. Informa a fiscalização que, no município de São Paulo, pelo menos 3 (três)
cooperativas de taxistas atuam, exercendo a mesma atividade da ATAG. Ocorre
que as cooperativas estão sujeitas ao recolhimento de Pis e Cofins sobre o
faturamento de atos não cooperados e as empresas tomadoras de seus serviços
devem recolher a contribuição patronal de 15% sobre 20% do valor das notas
fiscais de prestação de serviços da cooperativa.
9. Ao comparar com as cooperativas, o agente fiscal verificou que a ATAG
utilizou de um meio não permitido pela legislação (criar uma associação, no
entanto com fins econômicos) para lograr vantagem econômica sobre as
cooperativas, causando concorrência desleal, pois a ATAG com a vestimenta de
uma associação, recolhe somente o Pis sobre a folha de salários de seus
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

funcionários e as empresas tomadoras de seus serviços não são obrigadas ao
recolhimento da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de serviços.
10. Em sua escrituração contábil, a ATAG possui contas, cujos lançamentos
provêm do custo pelas isenções das mensalidades aos diretores da associação,
apesar do seu Estatuto não prever tal isenção. Por essa isenção, ficou
caracterizada uma remuneração por qualquer forma dos dirigentes, em total
inobservância à alínea “a” do § 2o do artigo 12 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
(...)
Fundamentação
12. O art. 15 da Lei n.o 9.532, de 1997, institui isenção de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para as entidades
que relaciona e sob as condições que especifica. Os artigos 12, 13, 14 e 15 da
referida Lei estão assim redigidos:
(...)
15. Com o Código Civil de 2002, profundas e significativas alterações foram
introduzidas pelo novo diploma legal, especificamente no que concerne à vida
das associações.
16. Mantida a classificação geral das pessoas jurídicas, dividindo-as em pessoas
jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, a classificação
dessas últimas sofreu modificação, passando a estrutura das pessoas jurídicas de
direito privado a obedecer a três tipos: as associações, as sociedades e as
fundações.
17. A distinção entre sociedade e associação reside em que as sociedades são
pessoas jurídicas formadas por um grupo reduzido de pessoas, que tem
finalidade econômica. A seu turno, as associações são constituídas de um
número maior de indivíduos, que visam fins morais, pios, literários, artísticos,
etc.
18. Pode-se dizer, então, que as associações não têm objetivos econômicos,
valendo essa peculiaridade como traço diferenciador das sociedades.
(...)
20. Do que consta nos autos, há de se entender que foi correta a suspensão da
isenção tributária, pois os fatos apurados pela fiscalização demonstram de forma
cabal e inequívoca que a ATAG foi constituída como “associação sem fins
lucrativos”, objetivando a isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532, de
1997.
(...)
26. Ademais, a interessada não logrou comprovar que desenvolve atividades
típicas de associações sem fins lucrativos, quais sejam, representar e defender
os interesses dos associados, estimular a melhoria técnica, profissional e social
dos seus membros e realizar iniciativas de promoção, educação e assistência
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

social, o que põe pá de cal nas suas pretensões de considerar-se isenta de
tributação, na forma do referido artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997.
27. Ao revés, o que se vislumbra é um cenário de rígidas normas a serem
cumpridas pelos associação, com a imposição de severas penalidades na
ocorrência de situações que coloquem em risco a perda de clientes, como
apurado pela fiscalização.
28. No que concerne à remuneração indireta aos dirigentes, esta ficou bem
caracterizada quando a fiscalização traz à lume a existência de contas em sua
escrituração contábil que retratam a isenção de mensalidades concedida aos
diretores. Não se sustenta a tese da interessada de que seriam benefícios aos
associados afastados do trabalho por problemas de saúde ou outros fatos como
acidente, furto e roubo de veículo.
29. Efetivamente, a Entidade arca com essas despesas, isentando os associados
do pagamento da taxa de manutenção, conforme fl. 66; mas a sua contabilização
se dá em contas contábeis distintas das referidas na notificação fiscal e que
retratam de forma expressa as isenções de mensalidades concedidas aos
diretores.
30. Restou, portanto, comprovado o direcionamento de recursos, via
remuneração indireta, aos seus dirigentes.
31. Acerca do pedido de apresentação de novas provas, cumpre informar que a
ATAG nada mais trouxe aos autos, até a lavratura do presente Parecer.
32. Com relação às ementas de julgados administrativos e judiciais
eventualmente citadas pelo contribuinte em sua contrarrazões, urge informar
que servem apenas para engrandecer o debate, mas não possuem nenhum efeito
prático, na medida em que não vinculam a autoridade administrativa no seu
ofício de decidir a matéria. Para atingir o efeito vinculatório deve existir uma lei
atribuindo eficácia normativa às decisões citadas, conforme inciso II, do artigo
100 do Código Tributário Nacional - CTN.
33. Do exposto, é de se considerar irretocável o procedimento fiscalizatório, e
com base nas considerações supra, proponho a suspensão da isenção fiscal da
interessada, relativamente ao ano-calendário de 2007, por inobservância ao
disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 1997.
Ato contínuo, o Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo através do Ato Declaratório Executivo no. 194 (e-fls. 813/814)
suspendeu a isenção tributária da Contribuinte, Associação dos Taxistas Gaivota de São Paulo-
ATAG, no dia 05 de agosto de 2011 (e-fl. 814), referente ao ano- calendário de 1997, por
inobservância ao artigo 15, caput e § 3o da Lei no. 9.532/97.
A Contribuinte inconformada com o teor do Ato Declaratório Executivo no. 194
apresentou impugnação no dia 14 de setembro de 2011 pleiteando a anulação do Ato
Declaratório, bem como o restabelecimento da isenção fiscal referente ao ano- calendário de
2007 (e-fls. 828/1.491).

Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Termo de Verificação Fiscal

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo
lavrou no dia 12 de dezembro de 2011 o Termo de Verificação Fiscal, cujo teor segue em síntese
(e-fls. 1493/1499):
“ (...)
4. CONCLUSÕES
A associação tomou ciência pessoal do Termo de Constatação Fiscal e
Intimação em 15/08/2011 através do presidente da associação. No dia
10/09/2011 a ATAG entregou os demonstrativos do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, tendo apurado lucro real e base de cálculo da CSLL positiva
no primeiro e segundo trimestres de 2007.
Os demonstrativos entregues pela associação foram scaneados e anexados ao e-
processo n° 10880.725.466/2011-78, os quais constam a apuração do Lucro
Real trimestral e da base de cálculo da CSLL. Os termos e os documentos de
esclarecimentos da associação também encontram-se no mesmo e-processo.
Também encontra-se o Razão Analítico 2007 retificado.
Diante destes fatos e das irregularidades fiscais verificadas no curso da ação
fiscal, ensejaram a lavratura do competente Auto de Infração de IRPJ e de
CSLL no ano-calendário de 2007, referente aos Resultados Operacionais não
Declarados e de falta de recolhimento de imposto de renda (e de seu adicional) e
de contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre o lucro real, em
conformidade com o disposto na legislação tributária. Além da legislação citada
no presente termo, complementa a legislação citada no auto de infração.
E para constar e produzir os efeitos legais, lavramos o presente TERMO em três
vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, cuja ciência e cópia do contribuinte se dará pessoalmente ao
representante legal da associação.
Fica a empresa intimada a retificar a declaração DIPJ 2008 (ano calendário
2007), informando corretamente o lucro real trimestral, no caso, de se entrar
com a impugnação e esta for indeferida, ou no caso da empresa não impugnar a
presente autuação”.

Auto de Infração

A DEFIS de São Paulo- SP lavrou os Autos de Infrações- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e Contribuição Social s/ Lucro Líquido, cujos dados seguem abaixo e-fls.
1502/1527:
“Auto de Infração
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda- RIR/99) em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001- RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS
RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/03/2007 R$ 191.259,12 75,00
30/06/2007 R$ 595.444,91 75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 30/06/2007
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts 247, 249, inciso II e 841, inciso III, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)

AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
com a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada (s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

001- RESULTADOS
RESULTADO NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/03/2007 R$ 191.259,12 75,00
30/06/2007 R$ 595.444,91 75,00

Enquadramento Legal
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 37 da Lei no 10.637/02
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)

TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
CONTEXTO
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas a IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO,
sendo constatada (s) a (s) irregularidade (s) mencionada (s) no (s) demonstrativo
(s) de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

O presente procedimento resultou na constituição do crédito tributário descrito
abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$ 409.719,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$ 156.885,56
R$ 566.605,55
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que através do Mandado de Procedimento Fiscal
0819000 2010 04414 2 de 23/12/2010, a autoridade fiscal iniciou a fiscalização dos trabalhos da
Associação e que encerrado o procedimento fiscalizatório, a mesma lavrou o Termo de
Suspensão da Isenção Fiscal relativo ao ano calendário de 2007 e que posteriormente, foi emitido
o Ato Declaratório Executivo no. 194, em face do qual a mesma apresentou impugnação.
Asseverou que no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal entendeu que a
Associação dos Taxistas Gaivota de São Paulo tem como associados taxistas autônomos que
atuam no Município de São Paulo.
Pontuou que no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal alegou que: a
associação celebra convênios com empresas que se utilizam dos serviços dos associados;
desenvolve atividade econômica de prestação de serviços de transporte especialmente porque os
ingressos advindos dos associados representam cerca de 10% dos ingressos pagos pelos usuários
dos serviços dos associados; sustentou que há isenção de mensalidades de diretores, o que
implicaria remuneração direta.
Alegou que a associação não desenvolve qualquer atividade econômica referente
ao serviço de transporte individual de passageiros, vez que está autorizada e apenas se dedica à
atividade relativa ao serviço de rádio- comunicação aos seus associados (taxistas autônomos
detentores de alvarás de estacionamento) sem qualquer objetivo de lucro, vez que nada cobra dos
usuários/passageiros.
Sustentou que a mesma atua em substituição a atividade estatal, devendo ser
favorecida pela isenção fiscal nos termos da legislação vigente, vez que não houve qualquer
desvio de suas finalidades sociais.
Ponderou que o fato de existirem regras de comportamento para cumprir a
legislação e organizar as atividades do grupo de associados não implica a sua descaracterização
como associação civil e que ao contrário ratifica seu tipo societário pelo estrito cumprimento das
normas.
Esclareceu que a mesma age por delegação do Poder Público, organizando as
atividades dos taxistas autônomos através de Permissão concedida pelo Poder Público
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Municipal; que não foi comprovado qualquer desvio da finalidade da mesma, estando seu
estatuto social e o seu modus operandi em perfeita sintonia com a Constituição Federal e sua
legislação municipal, que os associados não prestam qualquer serviço a associação como
contribuintes individuais e sim aos tomadores de serviços; que a associação não desenvolve
qualquer atividade econômica sendo custeada exclusivamente pela contribuição dos associados;
que na análise fiscal não foi localizada uma única distribuição de resultado ou partilha de bens
entre os associados; que os artigos 12 e 15 da Lei 9.532/92 garantem a isenção fiscal e os artigos
5o, XVII ao XXI e 174, § 2o da CF preveem o estimulo e o apoio ao associativismo, bastando que
se preste serviços sem finalidade lucrativa ao grupo de pessoas, exatamente como ocorre com a
mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-76.012- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
2373/2383).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2407/2418), destacando, em síntese, que:
“À
1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-
CARF

Processo: 10880.725466/2011-78
Acórdão n° 03-76.012 - 4a Turma da DRJ/BSB
Tributo: IRPJ e CSLL

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTA DE SÃO PAULO, pessoa
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação sem finalidade
lucrativa, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 57.856.247/0001-21,
estabelecida à Rua Tarcília. n° 34 - São Paulo/SP - CEP 04326-070, por
intermédio de seu diretor presidente, o senhor MARCOS AURÉLIO CESAR
DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o n° 153.697.098-07 e de seu advogado e
bastante procurador que ao final assina, na forma do instrumento de mandato
anexo, vem. respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar seu

RECURSO VOLUNTÁRIO
com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto n° 70.235/72, por não se
conformar com o auto de infração e a decisão de primeira instância, da qual foi
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

cientificada em 22 de setembro de 2017, pelos motivos de fato e de direito a
seguir articulados:

1. DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

Inicialmente, pedimos venia para destacar que o artigo 30, V da Constituição
Federal atribuiu ao Município a competência para legislar sobre seu transporte
público nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, o Município de São Paulo exercendo a competência que lhe foi
conferida pela Constituição Federal editou a Lei Municipal 7.329/69,
recepcionada pela atual constituição, cujo artigo 2° estabelece o seguinte:
(...)
A hipótese da alínea a do artigo imediatamente transcrito refere-se à empresa de
frota de táxi, que possui em seu nome a titularidade de diversos veículos e os
aluga aos taxistas mediante um valor diário - o que não é o caso da Recorrente -
e a segunda hipótese, refere-se ao taxista autônomo.
A Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes nas alíneas
do artigo supracitado, pois apesar de sua atividade desenvolver-se no campo do
Transporte Público Municipal, a mesma não disponibiliza, fornece ou executa
tais serviços, sua atividade resume-se a auxiliar usuários e taxistas com o
objetivo de proporcionar maior segurança, dinamismo e diminuir a poluição do
meio ambiente com a economia de combustível.
Com efeito, destacamos que no Município de São Paulo compete ao
Departamento de Transportes Públicos - DTP, que é um órgão da Secretaria
Municipal de Transportes criado pela Lei 7.698, de 24 de fevereiro de 1972, a
incumbência da gestão, regulamentação, cadastro, vistoria e fiscalização dos
serviços de transporte realizados por táxis.
Dessa forma o DTP credenciou a Recorrente na modalidade de auxiliar do
serviço de táxi, habilitando-a a desempenhar as seguintes atividades:
(...)
Dessa forma, da análise jurídica do ato administrativo Municipal que autorizou
a prática da atividade da Recorrente, bem como o conteúdo de seu Estatuto
Social -chegamos à conclusão de que a mesma não desempenha e não participa
de qualquer atividade relacionada ao transporte individual de passageiros,
atividade essa, frise-se, é realizada de forma autônoma por seus associados.
É inquestionável que o transporte público urbano é essencial às atividades do
Município, visto que além de promover o deslocamento de pessoas que não
possuem veículo próprio para deslocar-se ao trabalho, compromissos
profissionais ou shows, também possui reflexos na área ambiental, pois com a
diminuição de carros nas ruas, diminui-se o congestionamento e,
conseqüentemente, a poluição.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Dentro desse escopo, o artigo 30, §§ 1° e 2° do Estatuto Social da Recorrente
estabelece o seguinte:
(...)
Assim, verificamos que a mesma não possui qualquer atividade econômica,
posto que sua atividade resume-se a atender e repassar chamados e sua receita
constitui-se apenas pela mensalidade paga por seus associados que é, frise-se,
revertida totalmente em beneficio da atividade da associação.
Outrossim, vale destacar que todos os associados da Recorrente recebem 100%
do valor das corridas realizadas e os valores recebidos pela radiotáxi por conta
das corridas nada mais é do que um repasse financeiro e, portanto, não possui a
natureza jurídica de receita.
Dessa forma, destacamos mais uma vez que a atividade da Recorrente possui
natureza meramente assistencial, visto que a cada dia que passa, torna-se mais
comum crimes no trânsito (roubo, furto, atropelamentos e brigas) e a vantagem
do associado é diminuir tal risco com a possibilidade de comunicação via
radiofreqüência e monitoramento via GPRS.
Além disso, a Recorrente promove e participa de cursos, palestras e reciclagens
com o objetivo de qualificar seus associados e representa seus associados
perante o Poder Público reivindicando direitos comuns aos seus associados.
Entendemos que a atividade econômica de seus associados se desenvolve
independente da existência da Recorrente, pois conforme estabelece o já
transcrito artigo 2° da Lei Municipal 7.329/69 o taxista autônomo, pode
desenvolver sua atividade de taxista de forma livre e desimpedida dentro do
município de São Paulo.
Assim, verificamos que os associados e os usuários do serviço de táxi não
utilizam a personalidade jurídica da Recorrente para efetiva prestação do
serviço de transporte de passageiros e nem poderiam, visto que conforme acima
exposto, o serviço de transporte individual de passageiros somente pode ser
desempenhado por profissional autônomo. Tal fato reflete na conclusão de que
ambas as partes (taxistas e passageiros) objetivam segurança, visto que pelo
sistema de uma radiotáxi, o usuário é previamente cadastrado e identificado.

2. DA INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONOMICA

O Ato Declaratório Executivo n° 194 de 03/07/2011 suspendeu a isenção da
Recorrente, por entender, em breve síntese, que a mesma possui atividade
econômica, entendimento este repisado no v. acórdão de fls., conforme
verificamos no trecho abaixo colacionado.
(...)
Com a devida venia, não podemos concordar com essa assertiva e pugnamos
pela revogação do Ato Declaratório Executivo n° 194 de 03/07/2011, pois as
únicas receitas i próprias recebidas pela Recorrente são as taxas de
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

mensalidades pagar por seus associados para a manutenção de suas atividades e
pequenas taxas administrativas pela desenvolvimento de algumas atividades
cadastrais próprias da associação.
Ademais, a Recorrente não exerce atividade econômica, posto que a atividade
da mesma não deve ser confundida com a de seus associados que são taxistas
autônomos e recebem receitas oriundas do serviço de táxi, que a Recorrente, por
intermédio de ingressos financeiros, juridicamente possíveis e contabilmente
justificáveis, recebe e repassa em sua integralidade.
Assim, conforme muito bem salientado pelo Auditor Fiscal na Notificação
Fiscal no decorrer da fiscalização realizada, o artigo 53 do Código Civil
estabelece o seguinte:
(...)
De igual forma, é incontroverso que o Estatuto da Recorrente, estabelece, em
apertada síntese que constitui finalidade básica da mesma prestar serviços que
consistem em atender chamadas de passageiros, por telefone, e repassá-las, por
rádio, ao radiotaxista que estiver em melhores condições de atender. Dessa
forma, verificamos que a principal atividade da Recorrente consiste em atender
chamados de passageiros e repassá-los ao radiotaxista que estiver em melhores
condições de atendê-lo. Ao analisarmos o Estatuto e os contratos firmados com
diversas pessoas jurídicas da entidade para o credenciamento destas para a
utilização do serviço dos taxistas. percebemos que tal atividade é prestada em
caráter gratuito e geral, pois qualquer pessoa pode ligar para a central da
Recorrente e solicitar um táxi.
Com efeito, o artigo 15 da Lei 9.532/97 estabelece o seguinte:
(...)
Apesar de a atividade básica da Recorrente, de acordo/com seu Estatuto Social,
seja o atendimento e repasse de chamadas a um número específico de
associados, a atividade da mesma não se limita a tanto, pois, conforme já
exposto, o objetivo central de receber chamados por intermédio de telefone é a
segurança direcionada aos taxistas integrantes de seu quadro social, visto que
somente usuários previamente cadastrados poderão utilizar o serviço de táxi.
Portanto, entendemos que não há, por parte dos associados o objetivo de
desenvolverem qualquer atividade econômica por intermédio da associação,
pois independente da existência dessa, todos os associados são taxistas e
realizam o transporte de passageiros de forma autônoma.
Com efeito, não há a união de taxistas para realizar transporte de passageiros
beneficiando-se da personalidade jurídica da Recorrente, pois, conforme já
exposto o artigo 2° da Lei Municipal 7.329/69 admite apenas que o profissional
autônomo desenvolva o transporte individual de pessoas por intermédio de táxi,
diferente de uma loja ou comércio qualquer, onde seus donos utilizam-se da
personalidade jurídica da empresa para desenvolver suas atividades econômicas.
Vale destacar que o artigo 734 do Código Civil atribui ao transportador de
pessoas a responsabilidade pessoal pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens nos seguintes termos:
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

(...)
Dessa forma, verificamos que nem da responsabilidade pessoal pelos danos
causados, os associados da Recorrente conseguem se eximir, visto que qualquer
problema ocorrido no percurso, será de responsabilidade exclusiva do
profissional autônomo que estiver prestando o serviço.
Vale ainda destacar que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
incumbido de fiscalizar os livros e atividade da Recorrente pôde constatar que
os diretores da associação fiscalizada não percebem qualquer rendimento direto,
que a mesma não aufere qualquer tipo de lucro e que sobrevive exclusivamente
da contribuição de seus associados e não da receita oriunda do serviço de
transporte de passageiros.
O fato de a Recorrente receber valores oriundos do transporte de passageiros e
repassá-los INTEGRALMENTE aos seus associados, não desqualifica a
atividade da mesma, pois se assim o fosse, as instituições bancárias assumiriam
as mais variadas naturezas juí4icas e atividades econômicas ao disponibilizar às
empresas facilidades na folha de pagamento.
Com efeito, além de não haver empecilho legal à constituição e atividade da
Recorrente, a análise do Auditor Fiscal demonstra claramente que a mesma não
se beneficia financeiramente com os valores recebidos e repassados aos seus
associados, pois suas únicas fontes de receita são as taxas de manutenção de
seus associados.
É importante frisar que pela análise profunda e detalhada realizada pelo senhor
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil promovida nos autos desse processo
administrativo, verificou-se que a Recorrente recebe os valores decorrentes das
corridas de táxi realizadas pelos taxistas e os repassa integralmente sendo,
portanto, lícita a conclusão de que os valores das corridas não integra a receita
ou o patrimônio da Recorrente, visto que pertence ao taxista e remunera o
serviço efetivamente prestado pelo mesmo a terceiros.
Em nossa Impugnação ao Auto de Infração com relação, tivemos a
oportunidade de colacionar trecho específico acerca do presente tema do Aires
Fernandino Barreto, publicado na revista Dialética de Direito Tributário, n° 06,
pág. 85, com o título -ISS - Atividade-meio e serviço-fim" nos seguintes
termos:
(...)
Vale ainda destacar que a atividade da Recorrente não se confunde com a dos
taxistas que são habilitados pelo Poder Público para exercer a atividade de
taxista independente da atividade da associação que objetiva a promoção e
evolução do transporte público municipal de forma segura para os taxistas e
usuários.
E o fato de a Recorrente firmar contratos para a prestação do serviço de táxi em
nome de seus associados, a nosso ver, não desqualifica seu objetivo principal,
muito pelo contrário o reforça, pois por intermédio de contratos e passageiros
pré-cadastrados, o taxista conhece previamente as pessoas que utilizarão o
serviço de táxi e o usuário conhece previamente os taxistas credenciados para
lhe prestar o serviço.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Tal condição é extremamente vantajosa ao taxista, pois tendo a relação nominal
das pessoas vinculadas à determinada entidade ou empresa, reduz-se a
possibilidade de assaltos por falsos passageiros.
Em virtude de tais fatos, entendemos que, com relação ao valor das corridas
realizadas pelos taxistas, há apenas o ingresso financeiro do valor concernente
às mesmas na conta bancária da Recorrente e a respectiva saída dos mesmos,
configurando assim mero repasse de valores, passando ao largo do conceito de
renda ou receita, pois se assim o fosse, as instituições bancárias assumiriam as
mais variadas naturezas jurídicas e atividades econômicas ao disponibilizar às
empresas facilidades na folha de pagamento.
Infelizmente, o v. acórdão de fls. entendeu que pouco importa se o valor
decorrente das corridas de táxi ingressa ou não na receita da Recorrente, pois os
documentos e faturas de cobrança são emitidos em nome da Recorrente e o fato
de haver o repasse aos taxistas não afasta o caráter de lucratividade.
Com e devida venha, não podemos concordar com esse argumento, pois em
nosso posicionamento, o caráter de lucratividade é definido não só pela
constituição jurídica da entidade, mas também em como forma como ela
administra suas receitas.
Melhor explicando, a Recorrente possui basicamente duas receitas, quais sejam:
(a) a receita das corridas de táxi que são comprovadamente repassadas
integramente aos taxistas, receita esta que possui a natureza jurídica de ingresso
financeiro; e (b) receitas de taxa de mensalidade, definidas previamente em
Assembleia Geral Ordinária.
A condenação da Recorrente, em breve síntese, fundamenta-se no seguinte
trecho do v. acórdão:
(...)
Acreditamos que o lucro pelo desenvolvimento da atividade de transporte
individual de passageiros não pode ser confundido com o suposto lucro da
Recorrente, pois se assim o fosse, a mesma receita estaria sendo tributada tanto
na pessoa jurídica, por intermédio da DIRPJ, quando na pessoa física do taxista
autônomo, por intermédio de sua DIRPF.
Assim, temos que diferenciar as receitas decorrentes dos ingressos financeiros
decorrentes das corridas de táxi e das reais receitas da Recorrente que decorrem
das taxas de mensalidade. A diferenciação é simples e extremamente necessária,
posto que não há qualquer sombra de dúvidas de que a receita decorrente das
corridas de táxi não pertencem aos taxistas, posto que conforme expressa
disposição estatutária, bem como muito bem verificado e acolhido em sede de
fiscalização, é incontroverso que estas são integralmente repassadas aos
taxistas.
Em nossa Impugnação ao Auto de Infração, tivemos a oportunidade de
colacionar aresto do Conselho de Contribuintes, no seguinte sentido:
(...)
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Assim, uma vez realizada a diferenciação das receitas, verificar-se á que a
Recorrente não possui atividade econômica e, consequentemente lucro, situação
fática-jurídica que autoriza o cancelamento dos débitos fiscais reclamados

3. DO IRPJ E CSLL

Conforme determinado no curso da verificação fiscal, a Recorrente foi intimada
para apresentar à DEFIS/SPO sua contabilidade e demonstrativos para a
apuração do Lucro Real de acordo com o critério fixado pela fiscalização então
promovida.
Após analisar os documentos contábeis apresentados. o senhor Auditor Fiscal
verificou diferença nos valores recolhidos a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ - e no respectivo Auto de Infração aplicou à Recorrente a multa
de 75% sobre os valores eventualmente devidos pela mesma, com base no
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 abaixo transcrito:
(...)
Ocorre que a Recorrente é constituída na forma de associação civil sem
finalidade lucrativa, fato que a isenta do IRPJ nos termos do artigo 15 da Lei
9.532/97 abaixo transcrito:
(...)
Conforme amplamente exposto ao longo deste processo administrativo, a
Recorrente é uma associação civil constituída basicamente para atender e
repassar chamados de corridas aos seus associados, de forma gratuita, e sua
receita advém da taxa de mensalidade de seus associados.
Logo, temos que a Recorrente, de fato, presta os serviços para os quais a mesma
foi instituída e os coloca à disposição de um grupo de pessoas a que se destinam
sem finalidade lucrativa, em estrita observância ao comando legal.
Com efeito, a partir do princípio da legalidade estrita que norteia a seara
tributária (art. 111 do CTN), temos que a interpretação da isenção fiscal deve
ser realizada sempre de forma literal, não havendo espaço para digressões
subjetivas do interprete para a incidência, ou não, da norma legal.
Não há, por parte dos associados o objetivo de desenvolverem qualquer
atividade econômica por intermédio da associação, pois independente da
existência, todos os associados são taxistas e realizam o transporte de
passageiros de forma autônoma.
Portanto, não há a união de taxistas para realizar transporte de passageiros
beneficiando-se da personalidade jurídica da Recorrente, pois, conforme já
exposto o artigo 2° da Lei Municipal 7.329/69 admite apenas que o profissional
autônomo desenvolva o transporte individual de pessoas por intermédio de táxi,
diferente de uma loja ou comércio qualquer, onde seus donos utilizam-se da
personalidade jurídica da empresa para desenvolver suas atividades econômicas.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Vale destacar que o artigo 734 do Código Civil atribui ao transportador de
pessoas a responsabilidade pessoal pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens nos seguintes termos:
(...)
Dessa forma, verificamos que nem da responsabilidade pessoal pelos danos
causados, os associados da Recorrente conseguem se eximir, visto que qualquer
problema ocorrido no percurso, será de responsabilidade exclusiva do
profissional autônomo que estiver prestando o serviço.
Com efeito, pedimos venha para transcrever o artigo 12:
(...)
A Recorrente cumpre absolutamente todos os requisitas legais estabelecidos no
artigo supra, o que reflete na conclusão pela sua isenção. Com efeito,
destacamos que, conforme pode ser provado a partir do balanço patrimonial da
Recorrente, além da inexistência de distribuição de superávit ou resultados entre
os associados, houve escrituração completa de suas receitas e despesas e houve
a aplicação integral de seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
Ora, repisamos nosso entendimento pela aplicação do princípio da estrita
legalidade inerente à seara tributária, de onde extraímos que não cabe ao
interprete interpretar de forma subjetiva o caso concreto para a finalidade de
reconhecer ou não a isenção tributária, posto que uma vez cumpridos os
requisitos legais para a isenção, a Recorrente fará jus à isenção.
Ainda que haja o entendimento de que a Recorrente não faça jus à isenção
sustentada, hipótese que consideramos apenas em atenção ao princípio da
eventualidade, é de se ver que devemos destacar e separar da base de cálculo os
ingressos financeiros referentes aos recebimentos das corridas e repasses aos
taxistas, posto que tais receitas não pertencem à Recorrente, conforme já
fundamentado.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Recorrente aguarda o acolhimento das razões do presente
recurso, para que o Ato Declaratório Executivo n° 194 de 03/07/2011 seja
revogado e o débito fiscal reclamado seja cancelado na forma da fundamentação
supra. De forma sucessiva pugnamos pelo distinção entre as receitas dos taxistas
(ingresso financeiro) e da Recorrente, para apuração dos eventuais valores
devidos.
Nestes termos,
Requer deferimento.
São Paulo, 16 de outubro de 2.017”.

Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é a suspensão da isenção de pessoa jurídica e o
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL cuja isenção foram suspensas no ano- calendário de 2007,
com os acréscimos legais de multa de ofício 75% e juros de mora.

Do Ato Declaratório Executivo no. 194 e da Impugnação apresentada

O Ato Declaratório Executivo -ADE no. 194 proferido pelo Delegado da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo suspendeu a
isenção tributária da Associação dos Taxistas Gaivota São Paulo- ATAG relativa ao ano
calendário de 2007 no dia 05 de agosto de 2011 (e-fls. 814), por inobservância ao disposto no
artigo 15, caput e § 3o da Lei no. 9.532/97.
Inconformada com o teor do Ato Declaratório Executivo no. 194 a contribuinte
apresentou impugnação alegando que: “é uma associação civil sem finalidade lucrativa e
econômica, constituída em 09 de julho de1987 para prestar serviços e coloca-los à disposição de
um grupo de taxistas autônomos denominados associados sem fins lucrativos”.
Informou que “possui uma central radio- receptora de chamadas telefônicas.
Recebe as ligações de usuários e às repassa aos taxistas associados. Os passageiros pagam suas
“corridas” à associação ora impugnante e esta repassa integralmente o valor ao associado”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, cujo teor segue em síntese:
“(...)
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
AO
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO-ADE
A interessada, em sua manifestação, afirma ser uma associação civil que presta
os serviços para os quais fora instituída e os coloca à disposição do grupo de
associados a que esses serviços se destinam, em conformidade ao artigo 15 da
Lei 9.532/97.
De pronto, há de se ressaltar que disposições de estatutos sociais não servem,
por si só, como elemento probatório para afastar ou manter a suspensão. De
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

igual forma, é inócua a discussão se a impugnante poderia ser considerada
associação ou cooperativa. O cerne da questão é verificar se a impugnante
efetivamente infringiu às determinações da Lei 9.532/97.
Assim, o primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao exercício ou não de
atividade econômica com objetivo de lucro.
A fiscalização constatou que a impugnante tem como receita valores referentes
a contribuição de ingresso (jóia) e mensalidades dos associados, equivalentes a
20% do valor recebido pelos serviços prestados a terceiros, por transporte de
passageiros, concluindo que os maiores valores recebidos pela Associação
advém da prestação de serviços a terceiros.
Complementa que a impugnante não comprovou a destinação do superávit em
desenvolvimento de atividades típicas de associações sem fins lucrativos, quais
sejam, representar e defender os interesses dos associados, estimular a melhoria
técnica, profissional e social dos seus membros e realizar iniciativas de
promoção, educação e assistência social. Além do fato de infringir dispositivo
que proibi o recebimento por parte de seus diretores, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos.
Constata-se indubitavelmente que a impugnante aufere receitas próprias,
caracterizando o efetivo exercício de atividade lucrativa. Como se vê, a
atividade da associação não se confunde com as dos taxistas. Sua atividade é
prestar serviços de comunicação, fazendo a interface entre os usuários e os
taxistas, para viabilizar os serviços destes, firmando contratos, recebendo
valores, emitindo faturas.
Tendo em vista, ainda, que as isenções são outorgadas para facilitar atividades
que ao Estado interessa proteger e que, no caso em exame, adquire relevo a
finalidade econômica e a diminuta significação social, é de se concluir que não
seria logicamente razoável servi-se da exceção tributária, para, em condições
privilegiadas e extravasando a órbita de seus objetivos, praticar atos de natureza
econômico-financeira, concorrendo com organizações que não gozem da
isenção.
Trata-se efetivamente de uma atividade econômica com objetivo de lucro, não
havendo obrigatoriedade, para caracterizar a atividade lucrativa, de que exista
necessariamente lucro e, em havendo, seja distribuído. A fiscalização constatou
ainda que as faturas e documentos de cobrança são emitidos pela impugnante.
Se o total destes valores se constitui em receita da impugnante ou se ela repassa
parte para os taxistas não afasta o caráter econômico da atividade lucrativa. No
entanto, no caso concreto existe lucro, ainda que a impugnante o denomine de
superávit.
Assim, as atividades desenvolvidas pela interessada não estão nos moldes do
artigo 15 da Lei 9.532/97”.
A Recorrente inconformada com o teor do acórdão recorrido, apresentou suas
razões asseverando que “não possui qualquer atividade econômica, posto que sua atividade
resume-se a atender e repassar chamados e sua receita constitui-se apenas pela mensalidade paga
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

por seus associados que é, frise-se, revertida totalmente em benefício da atividade da
associação”.
Pontuou que “todos os associados da mesma recebem 100% do valor das corridas
realizadas e os valores recebidos pela radiotáxi por conta das corrida nada mais é do que um
repasse financeiro e, portanto, não possui a natureza jurídica de receita”.
Noticiou que “a atividade da mesma possui natureza meramente assistencial, visto
que a cada dia que passa, torna-se mais comum crimes no trânsito (roubo, furto, atropelamentos
e brigas) e a vantagem do associado é diminuir tal risco com a possibilidade de comunicação via
radiofrequência e monitoramento via GRPS”.
Informou que “a mesma promove e participa de cursos, palestras e reciclagens
com o objetivo de qualificar seus associados e representa seus associados perante o Poder
Público reivindicando direitos comuns aos seus associados”.
Sustentou que “não possui atividade econômica e, consequentemente lucro,
situação fática- jurídica que autoriza o cancelamento dos débitos fiscais reclamados”.
Pois bem.
A Recorrente não comprovou a destinação do superávit que alega ter obtido, bem
como que desenvolve atividades típicas de associações sem fins lucrativos, quais sejam, a
representação e defesa dos interesses dos associados, o estímulo a melhoria técnica, profissional
e social de seus membros, bem como a realização de iniciativas de promoção, educação e
assistência social, o que desfavorece a sua intenção de permanecer isenta de tributação, conforme
dispõe o artigo 15 da Lei no. 9.532/97.
Senão o vejamos o teor da Lei no. 9.532/97:
“Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no
2158-35, de 2001) § 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se,
exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à
contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo
subseqüente. § 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os
rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda
fixa ou de renda variável. § 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições
do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14”.
No tocante a remuneração indireta aos dirigentes da associação, a mesma ficou
caracterizada quando a autoridade fiscalizadora informou a existência de contas em sua
escrituração contábil que retratam a isenção de mensalidades concedidas aos diretores.
Desta feita, não merece guarida a alegação da contribuinte de que seriam
benefícios aos associados afastados do trabalho por problemas de saúde ou outros fatos como
acidente, furto e roubo de veículo.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Pode-se concluir que a associação assume essas despesas, isentando os associados
do pagamento da taxa de manutenção, mas a sua contabilização ocorre em contas contábeis
distintas das relacionadas e que retratam de forma expressa as isenções de mensalidades
concedidas aos diretores. Restando, portanto, comprovado o direcionamento de recursos, via
remuneração indireta aos seus dirigentes.
Percebe-se que a Recorrente aufere receitas próprias, como a contribuição de
ingresso (jóia) e mensalidades dos associados, equivalentes a 20% do valor recebido pelos
serviços prestados a terceiros, caracterizando o exercício de atividade lucrativa e que a atividade
da mesma não se confunde com a dos taxistas.
Destaca-se que a atividade da associação é prestar serviços de comunicação,
realizando a interface entre o usuários e taxistas, para incrementar os serviços dos mesmos,
firmando contratos, recebendo valores, emitindo faturas. Constata-se que no caso em comento
existe lucro, ainda que a recorrente o denomine de superávit.
Assim, pode-se concluir que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não
ocorreram conforme determina o artigo 15 da Lei 9.532/97, razão pela qual, deve ser mantida a
suspensão da isenção determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/DEFIS/SP no. 194
Isto posto, voto em manter integralmente o acórdão recorrido neste tópico.

Do IRPJ e da CSLL

O Ato Declaratório no. 194 proferido pela DEFIS- SPO determinou a suspensão
da isenção da Contribuinte, desta feita, tal fato ensejou a lavratura dos Autos de Infração de IRPJ
e de CSLL relativo ao ano- calendário de 2007, referente aos Resultados Operacionais não
Declarados e da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL, em consonância com as normas em
regência.
Desta forma, foram lavrados pela DEFIS- SPO, os autos de infrações de IRPJ no
valor total de R$ 409.719,99 e de CSLL no valor total de R$ 156.885,56.
A contribuinte apresentou impugnação aos autos de infração, a DRJ julgou
improcedente a impugnação, cujo teor segue em síntese:
“(...)
Depreende-se, da leitura acima, que, uma vez suspensa a isenção, a fiscalização
de tributos lavrará auto de infração – o que foi realizado, no caso. Não há reparo
a ser feito nos autos de infração.
A impugnante, por sua vez, contesta as receitas provenientes da prestação de
serviços de taxi, sob alegação de mero repasse a seus associados.
Não obstante o esforço da autuada para justificar a não inclusão dessas receitas
na base de cálculo, o fato é que sua argumentação não tem sustentação. Na
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

realidade, o que se quer é contornar exatamente o fato de não existir vinculação
alguma, relação alguma entre os valores recebidos e a impugnante.
Entretanto, considerando a situação da impugnante, suspensa sua isenção
condicionada, entende-se como uma sociedade empresaria nos moldes de
qualquer uma prevista no Código Civil vigente e, por conseguinte, resta claro
que se trata de receita da autuada, a compor as bases de cálculo do IRPJ nos
termos do art. 3o da Lei no 9.249/95 e Arts. 247, 249, inciso II e 841 , inciso III,
do RIR 99; e da CSLL, nos temos do Art. 2o da Lei no 7.689/88, Art., 57 da Lei
no 8.981/95, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 1o da Lei no 9.316/96, e Art. 37 da
Lei 10.637/02.
Com relação ao manifestação da interessada para a juntada posterior de
documentos, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo
em outro momento processual, a menos que a interessada demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o
do art. 16: impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se
a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Por fim, no que tange à jurisprudência administrativa citada, registre-se que as
decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes atribua
eficácia não constituem normas complementares do Direito Tributário e, assim,
não possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de:
- manter a suspensão da isenção condicionada da ora impugnante determinada
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/DIFIS/SP n° 194, de 03 de julho de 2011;
- improcedência da impugnação, para manter credito tributário consubstanciado
nos autos de infração”.
A Recorrente inconformada com o teor do acórdão recorrido fundamentou suas
razões destacando que: “conforme pode ser provado a partir do balanço patrimonial da mesma,
além da inexistência de distribuição de superávit ou resultados entre associados, houve
escrituração completa de suas receitas e despesas e houve a aplicação integral de seus recursos
na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais”.
Pontuou que “ainda que haja o entendimento de que a mesma não faça jus à
isenção sustentada, hipótese que consideramos apenas em atenção ao princípio da eventualidade,
é de se vermos que devemos destacar e separar da base de cálculo os ingressos financeiros
referentes aos recebimentos das corridas e repasses aos taxistas, posto que tais receitas não
pertencem a mesma, conforme já fundamentado”.
Pois bem.
A Recorrente impugnou as receitas provenientes da prestação de serviços de taxi,
defendendo a tese de que se trata de mero repasse a seus associados e que tais receitas não
deveriam ser incluídas na base de cálculo, contudo tal alegação não se sustenta, uma vez que o se
pretende no caso em comento é não vincular os valores recebidos com a mesma.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.725466/2011-78

Pode-se constatar que os referidos montantes se tratam de receita da Recorrente,
que devem compor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, como bem fundamentou a DRJ na
decisão de primeira instância.
Isto posto, voto por manter integralmente a decisão recorrida neste tópico,
devendo ser mantido o crédito tributário objeto dos autos de infração.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 2448
DF CARF MF
Original